Tribunal: TJSP
Processo: 2027996-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória. Indeferimento. Crime grave. Quantidade considerável, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – ORDEM DENEGADA.